Tribunal: CARF
Processo: 17546.000130/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000130/2007-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.145 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ / PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que
rejeitaram a conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 07/11/2007 (p. 80) em face da
decisão da 7a Tuma da DRJ/CPS, consubstanciada no Acórdão no 05-18.888 (p. 68), da qual a
Contribuinte foi cientificada em 10/10/2007 (p. 79), que julgou procedente o lançamento fiscal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de lançamento de crédito previdenciário contra a notificada em referência o
qual tem por objeto contribuições sociais incidentes sobre remunerações de segurados
empregados que foram consideradas, pela notificada, como parcelas não tributáveis.
Também foram tributadas deduções das bases de cálculo não autorizadas pela legislação
previdenciária.
A notificada apresentou sua impugnação por meio do instrumento de fls. 52/60.
Alega que decaiu o direito do Fisco de constituir o crédito atinente ao ano de 1996.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000130/2007-62
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.145 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

Aduz que o vale transporte e o auxílio transporte foram conquistas sociais dos
trabalhadores e que não têm natureza salarial, nos termos da Lei n° 7.418, de 16 de
dezembro de 1985. As verbas foram criadas para custear o transporte dos segurados,
não para incrementar os vencimentos dos servidores. Defende que a Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1.991, criou a isenção sobre a aludida rubrica.
Sustenta que o salário cônjuge e o abono familiar têm conotação de salário-família,
sendo isentos. Estas verbas são pagas a servidores estatutários e comissionados, não aos
celetistas.
Argumenta que a alíquota do SAT exigida em 3% é improcedente. Informa que a
grande maioria dos cargos é burocrática, devendo lhe ser aplicada a alíquota de 1%, nos
termos do artigo 26 do Decreto n° 356, de 7 de dezembro de 1991.
Defende que deva ser enquadrada no grau de risco leve, sob o código 801.99(9).
Sustenta que o código 801 previsto no grau de risco grave está relacionado aos serviços
públicos que encontram similitude com a atividade privada.
Informa que a sua posição está respaldada em laudo pericial, no qual se confirma a
terceirização de serviços como coleta de lixo, canalização de esgoto, manutenção
pesada de máquinas, construção civil, pavimentação de ruas, etc.
Salienta que Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 6 de maio de 1.999, determina a incidência da alíquota de 1%.
Sustenta a inconstitucionalidade da utilização da taxa SELIC como juros de mora.
A DRJ julgou o lançamento fiscal procedente, nos termos do susodito Acórdão no
05-18.888 (p. 68), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1995 a 30/06/2001
DECADÊNCIA. AUXÍLIO TRANSPORTE. SALARIO CÔNJUGE. ABONO
FAMILIAR. PREFEITURA MUNICIPAL. SAT. SELIC.
Quando um lançamento é anulado por vício formal, o Fisco tem dez anos para
providenciar o lançamento de um novo. Este é o prazo decadencial previsto no inciso II
do artigo 45 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1.991, é aplicável ao caso concreto.
O auxílio transporte é remuneratório e tributado se pago em desconformidade com a
legislação própria.
Salário Cônjuge e Abono Familiar não são verbas previstas no § 9° do artigo 28 da Lei
n° 8.212/91. O pagamento delas enseja a incidência de contribuições previdenciárias.
A Prefeitura Municipal é órgão executivo independente e composto. Na vigência do
Decreto n° 612, de 21 de julho de 1.992, deve recolher o SAT à razão de 3%.
A utilização da taxa SELIC como juros de mora está prevista em lei e não pode ser
afastada pela Autoridade Administrativa.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o seu recurso
voluntário (p. 80), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) perda
do direito de o Fisco constituir parte do crédito tributário em face do transcurso do lustro
decadencial, nos termos do art 173, I, do CTN; (ii) não incidência de contribuição previdenciária
sobre o auxílio-transporte; (iii) o salário cônjuge e o abono familiar têm conotação de salário-
família, sendo isentos. Estas verbas são pagas a servidores estatutários e comissionados, não aos
celetistas; (iv) irregularidade da aplicação a alíquota de 3% a título da SAT; e (v)
inconstitucionalidade da aplicação da Taxa SELIC.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.145 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal, referente as contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da
empresa, e para o financiamento das prestações por acidente de trabalho - SAT, para o período
até 06/97 e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, para o período após 07/97.
A Contribuinte apresenta recurso voluntário (p. 80) contra a decisão de primeira
instância, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) perda do direito de o Fisco constituir parte do crédito tributário em face do
transcurso do lustro decadencial, nos termos do art 173, I, do CTN;
(ii) não incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-transporte;
(iii) o salário cônjuge e o abono familiar têm conotação de salário-família, sendo
isentos. Estas verbas são pagas a servidores estatutários e comissionados, não aos celetistas;
(iv) irregularidade da aplicação a alíquota de 3% a título da SAT; e
(v) inconstitucionalidade da aplicação da Taxa SELIC.
Pois bem!
Sobre a alegação de decadência, a DRJ, neste ponto, julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos seguintes termos, em síntese:
DA DECADÊNCIA
Não procede a alegação a respeito da extinção do crédito tributário pela decadência.
Informa a Fiscalização que a NFLD em julgamento foi lavrada em substituição das
NFLD n°s 35.181.181-8 e 35.181.182-6, anuladas por vício formal.
Em consulta ã página da internet do CRPS (httrgz/wwwprevidenciasocial.gov.br/crps),
verifico que as NFLD foram anuladas por erro na identificação do sujeito passivo. A
NFLD n° 35.181.181-8 foi anulada pelo Acórdão n° 02-2314, de 23/09/2003, e a n°
35.181.182-6, pelo Acórdão n° 02-2312, de 23/09/2003.
O contribuinte foi identificado como Prefeitura do Município de Jundiaí, não como
Município de Jundiaí. Logo, foi informado como sujeito passivo, um órgão, não a
pessoa jurídica.
O vício, portanto, ocorreu na identificação da notificada. Como se trata de um vício na
formalidade prevista no inciso I do artigo 11 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1.972, o vício foi formal. Por conseguinte, incide, no caso concreto, o disposto no inciso
II do artigo 45 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1.991:
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio
formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada.
As decisões que anularam as NFLD anteriores são de 23/09/2003. A Fiscalização tinha
dez anos para providenciar o novo lançamento. Providenciou-o em três. Logo, não há
que se admitir a extinção do crédito tributário pela decadência.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.145 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

Como se vê, considerando que a presente autuação se trata de lançamento
substituto das NFLDs DEBCADs nos 35.181.181-8 e 35.181.182-6, as quais foram julgadas pelo
antigo Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) por erro na identificação do sujeito
passivo, nos termos dos Acórdão nos 2.314 e 2.312, respectivamente, a DRJ concluiu que, no
presente caso, o Fisco tinha o prazo de 10 (dez) anos para constituir o crédito tributário, contados
da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio formal, a constituição
de crédito anteriormente efetuada.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que, quanto ao prazo decadencial, o Supremo
Tribunal Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
No caso em análise, conforme já exposto linhas acima, o órgão julgador de
primeira instância entendeu ser aplicável a regra da contagem do prazo decadencial a partir da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Contudo, não trouxe aos autos cópia das decisões proferidas pelo antigo CRPS
que anularam as NFLDs DEBCADs nos 35.181.181-8 e 35.181.182-6.
Para o deslinde da querela, então, impõe-se verificar em quais termos se deu o
julgamento que reconheceu a nulidade das referidas NFLDs.
Para tanto, confira-se a íntegra do voto objeto do Acórdão CRPS no 2.314,
referente à NFLD DEBCAD no 35.181.181-8, cujo conteúdo, ressalte-se, é idêntico ao Acórdão
CRPS 2.312 referente à NFLD DEBCAD no 35.181.182-6 (referidos Acórdãos constam nos
autos do processo 15922.000328/2009-48, o qual, por sua vez, está anexo ao PAF
17546.000132/2007-51, julgado nesta mesma sessão de julgamento):
Acórdão CRPS 2.314/2003
(...)
Voto
Considerando o disposto no artigo 14 do Código Civil (Lei n° 3.071, de 1° de janeiro de
1916) vigente à época do lançamento, o ente que possui personalidade jurídica é o
Município de Jundiaí, o qual deverá constar do pólo passivo deste lançamento, ao invés
da Prefeitura, que é órgão despersonificado.
A IN n° 65/2002, em seu artigo 14, somente vem confirmar este entendimento.
Por conseguinte, de acordo com Portaria n° 357/2002 do MPAS, consoante o seu artigo
28, é nula a notificação fiscal em razão do erro na identificação do sujeito passivo.
CONCLUSÃO: Voto no sentido de ANULAR A NFLD.
Como se vê, em nenhum momento é dito, na decisão em análise, que o vício que
ensejou a decretação da nulidade daquela NFLD é de natureza formal.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.145 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

É bem verdade que, por outro lado, também não está afirmado – pelo menos não
de forma expressa – que o referido vício seria de natureza material.
Todavia, analisando-se a fundamentação do voto supra, não há dúvidas de que o
vício que ensejou a decretação da nulidade daquele lançamento é de natureza material.
De fato, tratando-se de vício consistente em erro na identificação do sujeito
passivo, tal como decidido pelo antigo CRPS, tem-se que a natureza deste é MATERIAL, e não
formal, conforme concluiu o órgão julgador de primeira instância.
Neste sentido, confira-se as razões de decidir do voto vencedor da Conselheira
Tatiana Midori Migiyama, objeto do recentíssimo Acórdão 9303-001.707, de 20 de agosto de
2021, in verbis:
Primeiramente, peço vênia ao nobre conselheiro relator, que tanto admiro, para expor os
fundamentos que direcionaram o colegiado para se negar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, firmando que o vício na identificação do
sujeito passivo deve ser considerado como material.
Para tanto, considerando minha concordância com o decidido no acórdão recorrido,
cabe transcrever o irretocável voto do ilustre conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida
constante do acórdão recorrido:
(...)
Há um evidente erro na “identificação jurídica” do sujeito passivo da obrigação
tributária, um típico “erro de direito”, residente no plano da interpretação e aplicação
das normas jurídicas ao caso concreto, na valoração jurídica dos fatos: constituir
crédito tributário face a contribuinte de fato (distribuidora) como se de direito
(indústria) o fosse; clara incorreção dos critérios jurídicos que lastrearam o
lançamento quanto ao aspecto pessoal da regra matriz de incidência tributária,
conforme ensinamentos extraídos do Parecer PGFN/CAT no 278/2014.
Suficientes as razões expostas, voto por dar provimento ao recurso voluntário
interposto pela MAS IMPORT COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, para
anular o lançamento por vício material, em razão de erro na identificação do sujeito
passivo.
(...)
Inegável e irrefutável que, no presente caso, houve evidente erro na “identificação
jurídica” do sujeito passivo da obrigação tributária - erro de direito – o que entendo se
tratar de vício material, eis que se trata de elemento primordial a ser observado pela
autoridade fiscal, em observância aos arts. 142 do CTN e arts. 10 e 59 do Decreto
70.235/72.
Frise-se o entendimento desse órgão sobre a matéria:
 acórdão 2402-010.135, que trouxe em dispositivo: “Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para, de
ofício, anular o lançamento fiscal por vício material, em face de erro na identificação do
sujeito passivo [...]”;
 acórdão 9303-011.573, que consignou a seguinte ementa:
“AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
AUSÊNCIA NO PROCESSO DO SUJEITO PASSIVO CORRETO. VÍCIO
MATERIAL.
A indicação de sujeito passivo com aplicação equivocada da norma de responsabilidade,
restando ausente o sujeito passivo que deveria responder pelo tributo devido, constitui
causa de nulidade, caracterizando-se como vício material.”
 acórdão 9202-009.268, que consignou a seguinte ementa:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.145 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
É nulo por vício material o lançamento que, não sendo efetuado em nome da empresa
que realizou o fato gerador, elege como contribuinte pessoa jurídica que deveria ser
vinculada como devedora solidária, por integrar o grupo econômico a que pertence o
real contribuinte.”
Em vista do exposto, votamos por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Tratando-se, pois, o erro na identificação do sujeito passivo, de vício de natureza
material, resta afastado o fundamento da decisão de primeira instância, no sentido de que o
direito de o Fisco constituir o crédito extingue-se após o transcurso do lustro decadencial,
contado da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Falta agora, então, determinar, qual seria a regra (de contagem da decadência)
aplicável ao caso em análise.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido nos incisos I e II, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
Neste particular, registre-se pela sua importância que, nos termos do Enunciado
de Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Ou seja: para a caracterização de pagamento antecipado, cumpre verificar se
houve recolhimento, por parte do contribuinte, do tributo objeto da autuação, que, no caso dos
presentes autos, corresponde à contribuição previdenciária referente à parte da empresa.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.145 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

Sobre o tema, confira-se o excerto abaixo reproduzido do Acórdão no 9202-
008.667, de 17 de março de 2020, de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, in
verbis:
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173,
do mesmo Código.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da existência ou
não de pagamento e, mais especificamente, que tipo de recolhimento poderia ser
considerado. No presente caso, a autuação se referiu a valores relativos a Auxílio-
Alimentação e Abono de Férias pagos aos segurados empregados, bem como incidentes
nas remunerações pagas a trabalhadores autônomos e a título de pró-labore, de sorte que
é aplicável a Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Nesse passo, foi efetuada diligência à Unidade de Origem, que por meio da Informação
Fiscal de e-fls. 339 a 341 e do documento de e-fls. 345/346, confirmou a existência de
pagamentos antecipados, relativos à NFLD em questão, nos períodos de 01/01/1999 a
31/12/2000:
3. Em consulta ao sistema de Arrecadação menu recolhimento, conta corrente da
empresa, constatamos recolhimentos em todas competências no período 01/01/1999 a
31/12/2000, no código 2100 (empresas em geral), conforme documentação em anexo.
4. Após análise dos pagamentos efetuados em GPS, no período de 01/1999 a 12/2000,
constatamos que parte dos recolhimentos se referem ao INSS e outra parte a outras
entidades.
Assim, deve ser aplicado o art. 150, § 4o, do CTN. Como a ciência ao sujeito passivo foi
levada a cabo em 07/12/2006 (fls. 108), constata-se que a única competência em litígio,
de 12/2000, fora efetivamente fulminada pela decadência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento, declarando a decadência relativamente à competência de
12/2000.
Impõe-se verificar, portanto, se houve (ou não) pagamento antecipado do tributo
objeto do presente lançamento, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, para a
determinação do termo inicial para a contagem do prazo decadencial.
Ocorre que, compulsando os autos, não localizamos o Relatório de Documentos
Apresentados (RDA), nem o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) e
nem algum outro documento capaz de atestar se houve ou não antecipação de pagamento em
relação às competências objeto da autuação.
No presente caso, tem-se que a Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração
em 28/04/2006, conforme se infere da assinatura constante no próprio auto (p. 2), tem-se que
estão decaídas, independentemente da regra aplicável, as competências até 11/2000,inclusive.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.145 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

Todavia, em relação ao período compreendido entre 12/2000 a 03/2001, inclusive,
tem-se que o Fisco teria perdido o direito de constituir o respectivo crédito tributário, em face do
transcurso do lustro decadencial, na hipótese de ser aplicada a regra prevista no art. 150, § 4o do
CTN.
Desse modo, considerando que há a possibilidade de ter havido antecipação de
pagamento (recolhimento) em relação às competências em questão, à luz do princípio da verdade
material, paradigma do processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso
vertente, a conversão do presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a
autoridade administrativa fiscal:
(i) informe se houve algum recolhimento para as competências objeto da
autuação (agosto/95 a novembro/2004) referente às contribuições previdenciárias parte da
empresa, instruindo o processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no qual
conste a data do recolhimento;
(ii) também deverá ser instruído os autos com o RDA e com o RADA;
(iii) caso a RFB não localize recolhimento em sua base de dados, deverá ser
intimado a Contribuinte para que apresente o competente comprovante, devendo a autoridade
administrativa fiscal se manifestar acerca de eventual comprovante que venha ser apresentado
pela Contribuinte;
(iv) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal que deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital